Tribunal: STF
Processo: RHC 194960
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA LASTREADO NA SÚMULA 691 DO STF. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 
    4. Recurso Ordinário a que se nega provimento.
    Em linhas gerais, o embargante argumenta que "a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi e linjuriandi. O animus injuriandi é indispensável, pois sem a vontade de atingir a honra do ofendido, não há como tipificar o crime. Portanto, na presente hipótese, não houve fato típico e justa causa quanto ao delito de injúria imputado ao advogado.". 
    Requer, portanto, "Sejam recebidos e julgados procedentes estes embargos.". 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 333, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado".
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: HC 128.999 AgR-EI-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88.247 AgR-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261 EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe de 13.4.2012; EI no RHC 86.998/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/06/2007.
    A propósito, o Plenário negou provimento ao agravo regimental (EmbDecl nos EmbDecl no AgRg nos EmbInfr no AgRg no RHC 168.163/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26/03/2020), por serem manifestamente incabíveis embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental, conforme ementa do Voto condutor do acórdão: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam "manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental"(HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente